Tribunal: STF
Processo: AI 392289
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPLEMENTAÇÃO
DE  APOSENTADORIA DE SERVIDORES DO ESTADO DE SÃO PAULO -
LEI ESTADUAL Nº 4.819/58 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 200/74 -
AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL -
INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando
ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal
extraordinária.
Precedentes.
- Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de
ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo
do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o
âmbito normativo da Constituição da República.